Tribunal: TJDFT
Processo: 0708212-98.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUTENTICIDADE DO CONTRATO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sobre o cometimento de fraudes em operações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 479, fixando a tese de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Nesse contexto, eventual abuso do agente financeiro deve ser comprovado, cabendo ao consumidor demonstrar que sofreu um dano em decorrência de conduta imputável ao fornecedor, bem como fazer prova da existência do nexo de causalidade.
2. Malgrado o art. 6°, VIII, CDC, admitir a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal prerrogativa exige a apresentação de elementos que denotem a verossimilhança das alegações autorais. Compete à parte autora o ônus de comprovar os fatos que constituem o seu direito ou apresentar elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações.
3. Se o crédito foi concedido e utilizado, não há que falar em descontos indevidos. Evidenciada a regular contratação de empréstimo bancário, não se vislumbra repercussão jurídica desfavorável à parte autora, tampouco violação aos seus direitos da personalidade, apta a ensejar indenização por danos morais.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.